Tribunal: TJSP
Processo: 2031068-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031068-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante JOAO
ZANFORLIN SCHABLATURA, é agravado GUARANI FUTEBOL CLUBE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031068-36.2020.8.26.0000 -Voto no 29578
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2031068-36.2020.8.26.0000
3a Vara Cível de Campinas (proc. no 0074065-71.2007.8.26.0114)
Agravante: Joao Zanforlin Schablatura
Agravada: Guarani Futebol Clube
Juiz de 1a Instância: Ricardo Hoffman
Voto n° 29578.
- Execução de título extrajudicial - Contrato de prestação de
serviços advocatícios - Indeferimento do pedido de proibição de
contratação e registro de novos jogadores pelo executado -
Medidas
coercitivas
que
ultrapassam
os
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade - Agravo não provido.
Autor de execução de título extrajudicial, fundada em
contrato de prestação de serviços advocatícios, o agravante rebela-se contra r.
decisão que indeferiu pedido de “bloqueio” de novos registros de contratos
especiais de trabalho esportivo, perante as entidades de administração do
esporte, até que a dívida seja paga.
Sustenta o agravante que: a) a medida para impedir o
registro do contrato de novos atletas visa compelir o executado a indicar valores
ou bens que saldem a dívida, considerando o esgotamento das vias
convencionais para satisfação da execução; b) o caso se insere nas hipóteses
em que é cabível a aplicação do art. 139, inciso IV, do CPC; c) o que pretende
não é a suspensão permanente da possibilidade de registrar novos jogadores,
mas provisória, a fim de que o executado venha aos autos e apresente solução
para o pagamento da dívida; d) a proibição de contratação e registro de novos
jogadores já foi aplicada com sucesso, chamando o clube a negociar e quitar a
dívida, em casos de punição na esfera desportiva (fl. 415/418 do agravo).
Recurso tempestivo e preparado.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
O agravo foi tirado de execução de título extrajudicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031068-36.2020.8.26.0000 -Voto no 29578
3
promovida pelo agravante contra o Guarani Futebol Clube, pretendendo o
exequente, inicialmente, receber R$62.577,40, relativo a contrato de prestação de
serviços advocatícios (fl. 24/27).
Citado, o executado ofereceu à penhora o imóvel
objeto da matrícula no 75.279 do 3o Cartório de Registro de Imóveis de Campinas
(fl. 114/121).
Em 25.7.08, o exequente não aceitou o bem oferecido
pelo executado e pediu o “bloqueio” das contas correntes do executado e a
penhora da renda das partidas do executado pela série C do campeonato
brasileiro (fl. 122/124), tendo sido deferido o “bloqueio online” (fl. 125), com
resultado infrutífero (fl. 128/130).
Em 14.4.09, o exequente pediu a penhora da quota
referente aos “direitos televisivos” que o executado tinha direito de receber do
“Clube dos 13”, entidade à qual é filiado (fl. 132), o que foi deferido em 6.7.09 (fl.
133).
Foi expedido ofício para comunicação da penhora em
7.11.09 (fl. 134), o exequente informou o seu protocolo em 10.2.10 (fl. 141) e,
decorrido o prazo sem resposta,, foi determinada a manifestação do exequente,
em 11.8.10 (fl. 144).
Em 11.11.10, o exequente pediu a expedição de novo
ofício para o “Clube dos 13”, para determinar o depósito judicial das quantias
devidas ao executado, até o limite do débito de R$55.886,52 (fl. 145/146), que foi
deferido em 3.3.11 (fl. 149). O novo ofício foi expedido em 20.5.11 (fl. 150).
Em 27.6.11, a “União dos Grandes Clubes do Futebol Brasileiro
Clube dos 13” informou que o réu tinha saldo devedor naquela entidade de
R$8.164.000,00, não tinha mais nenhuma quantia a receber em relação ao
contrato do campeonato brasileiro de 2011 e que novos valores seriam
retomados somente no ano de 2012, pela futura administradora Rede Globo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031068-36.2020.8.26.0000 -Voto no 29578
4
Televisão, não mais pelo Clube dos Treze (fl. 152).
O exequente pediu a penhora do imóvel objeto da
matrícula no 75065 do 1o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas
(fl. 160/161), o que foi deferido em 9.1.12 (fl. 168).
Em 21.3.12, foi lavrado o termo de penhora e depósito
do imóvel objeto da matrícula no 75065 do 1o Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Campinas (fl. 169).
O executado pediu a realização de audiência de
conciliação (fl. 175/176), o que foi deferido (fl. 180).
A audiência de conciliação teve resultado infrutífero e o
exequente pediu a avaliação e praça do bem imóvel penhorado (fl. 182). Em
25.6.12, foi deferido o pedido de avaliação do imóvel penhorado (fl. 183).
Em 2.7.12, o executado informou que pretendia
satisfazer o crédito do exequente e propôs o pagamento do débito devidamente
atualizado de R$86.396,05, em 48 parcelas (fl. 184/186).
Em 18.3.13, foi determinada a manifestação do
exequente sobre a proposta do executado (fl. 210).
O exequente informou que entrou em contato com o
réu e obteve a informação de que a proposta de acordo formulada nos autos
pelos patronos anteriores não é mais válida e pediu o prosseguimento da
execução, com a avaliação do bem (fl. 217).
Apesar de o exequente ter se manifestado sobre a
proposta do acordo, ele foi novamente intimado, por via postal, para se
manifestar (fl. 226 e 228). Em 24.7.14, ele informou que não aceitava a proposta
de parcelamento (fl. 229), razão pela qual foi determinada a avaliação do imóvel
(fl. 230).
Em 27.11.14, o exequente noticiou que foi levado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031068-36.2020.8.26.0000 -Voto no 29578
5
leilão e arrematado o Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pelo valor de
R$44.450.000,00, na ação ajuizada pelo INSS contra o réu, processo no
0007157-13.2006.403.6105, em trâmite perante a 5a Vara Federal de Campinas,
e pediu a expedição de mandado de penhora para garantia do seu crédito (fl.
238/239), o que foi deferido em 1.12.14 (fl. 253).
Foi expedido o mandado de penhora no rosto no
processo no 0007157-13.2006.403.6105, em trâmite perante a 5a Vara Federal de
Campinas, até o limite do crédito do autor (fl. 267), que foi cumprido em 4.5.15 (fl.
268 e 270).
Em 30.1.15, o exequente informou que o leilão
realizado na 5a Vara Federal de Campinas foi anulado pelo valor vil da
arrematação e pediu a avaliação do imóvel aqui penhorado (fl. 273/274).
Em 3.8.15, o autor pediu a avaliação do imóvel
penhorado para praceamento do bem (fl. 295/296), o que foi deferido em 28.3.16
(fl. 298). Em 4.4.16, o exequente recolheu as custas para diligência do oficial de
justiça para avaliação do imóvel (fl. 302).
Em 25.8.16, o exequente pediu a penhora das cotas
referentes ao contrato de televisionamento que o clube de futebol teria a receber
perante a Federação Paulista de Futebol (fl. 304/305), o que foi deferido em
26.8.16 (fl. 304).
Por ofício datado de 29.8.16, a Federação Paulista de
Futebol informou que não havia importância a ser repassada para o executado,
pois, embora ele fizesse jus ao valor líquido de R$660.660,41, tal valor seria
integralmente destinado ao pagamento de penhoras trabalhistas precedentes,
mediante depósito judicial, e tal depósito ainda seria insuficiente, já que as
constrições ultrapassavam R$12.000.000,00, além das ordens de penhoras
emanadas da Justiça Comum Estadual, provenientes de execuções fiscais (fl.
313).
Em 29.9.16, ciente do ofício da Federação de Futebol,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031068-36.2020.8.26.0000 -Voto no 29578
6
o exequente pediu o praceamento do imóvel penhorado (fl. 316).
Foi determinado que o exequente comprovasse que
não havia óbice para o leilão, já que o patrimônio da executada foi levado a leilão
em outras instâncias judiciais (fl. 317).
O exequente informou que o imóvel penhorado ainda
não foi arrematado nas hastas públicas anteriormente realizadas (fl. 320/327).
Em 26.4.17, foi nomeado o atual possuidor do bem
penhorado, como depositário, independentemente de outra formalidade, e
determinada a intimação do executado, acerca da nomeação do representante
legal do réu, como depositário (fl. 331).
Em 26.5.17, o exequente pediu a avaliação do imóvel
penhorado (fl. 338), tendo sido expedido mandado de avaliação do imóvel.
O oficial de justiça, porém, deixou de avaliar o bem,
informando que não tem parâmetros para tal avaliação, por se tratar de estádio
de futebol (fl. 346).
Em 13.12.17, o exequente pediu a nomeação de perito
para avaliação do bem (fl. 350), o que foi deferido em 10.5.18 (fl. 351).
Antes, porém, de ser realizada a avaliação do imóvel, o
exequente informou que o bem penhorado havia sido arrematado no processo no
0128800-22.2001.5.15.0115, em trâmite perante a 9a Vara do Trabalho de
Campinas e, alegando irregularidades na arrematação, pediu que fosse
declarada a ineficácia do leilão (fl. 375/378).
Em 18.11.19, foi indeferido o pedido de declaração de
ineficácia do leilão, pois o pedido devia ser feito perante o Juízo onde ocorreu o
leilão.
Em 22.11.19, o exequente pediu a expedição de ordem
judicial à Federação Paulista de Futebol e à Confederação Brasileira de Futebol

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031068-36.2020.8.26.0000 -Voto no 29578
7
proibindo que o clube executado registre novos contratos especiais de trabalho
esportivo (fl. 404/414).
Sobreveio, daí, o agravo.
O art. 139, IV, do CPC dispõe que incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias
para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária.”.
Contudo, a interpretação do art. 139, IV do CPC deve
observar os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal,
além do disposto no art. 8o do CPC, segundo o qual “o juiz atenderá aos fins sociais e
às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.
Observados tais parâmetros, não há causa para
determinar a expedição de ordem judicial à Federação Paulista de Futebol e à
Confederação Brasileira de Futebol com a finalidade de proibir o clube executado
de registrar novos contratos especiais, porque tais medidas não auxiliariam na
localização de bens penhoráveis nem teriam o condão de abreviar a execução.
Ademais,
a
proibição
pretendida
prejudicaria
e
restringiria direitos não apenas o executado, mas, pelo que se depreende dos
autos, restringiria o direito dos demais credores do executado, muitos deles
trabalhistas, já que praticamente todos os valores a que o executado tem direito
são consumidos com o pagamento deles e a medida pretendida pelo exequente
prejudicaria a principal fonte de renda do executado, e no fim, a possibilidade de
ele próprio receber qualquer valor.
Necessário observar que os exemplos de aplicação de
punições e de proibição da contratação de novos jogadores pela Confederação
Brasileira de Futebol ou de outros clubes, têm causas diversas, porque dizem
respeito a dívidas com treinadores e jogadores ou multas por violações nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031068-36.2020.8.26.0000 -Voto no 29578
8
contratações, que também fazem parte da atividade fim dos clubes de futebol
mencionados pelo exequente (fl. 415/436 do agravo), não se tratando da hipótese
dos autos, em que a dívida é proveniente de prestação de serviços advocatícios.
E, tal como constou da decisão agravada: “No caso em
questão, verifico que a medida pretendida pela parte exequente prejudicará as atividades do clube,
atividades estas que possibilitam o ganho de recursos que, ao final, trará condições de o executado
efetuar o pagamento de suas dívidas. Assim, reputo tais medidas, ao menos por ora,
desproporcionais e desarrazoadas, ensejando incursão na esfera de direitos do executado, que não
se justificam para a proteção de outro direito, por mais legítimo que seja” (fl. 438 do agravo).
Se assim é, não há causa para ordenar as medidas
restritivas cogitadas pelo exequente, sem nenhuma relação nem utilidade para o
processo, porque não têm relação com o crédito executado e não asseguram o
seu pagamento, apenas restringiriam, arbitrariamente, direitos do executado e
dos demais credores.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora